Tribunal: TJPA
Processo: 0809231-40.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809231-40.2022.8.14.0015

APELANTE: JHONNATAS WASHINGTON COSTA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0809231-40.2022.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE:
JHONNATAS WASHINGTON COSTA DIAS

ADVOGADO PATICULAR: HILDEBRANDO SABÁ GUIMARÃES JUNIOR, OAB/PA-24.538

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, I E 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)

1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).
DESPROVIMENTO.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA. NO CASO, A CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO FOI EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA, MAS EM PROVA TESTEMUNHAL, QUAL SEJA, O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. OUTROSSIM, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS TÊM VALOR PROBANTE, NA MEDIDA EM QUE SEUS ATOS SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, SOBRETUDO QUANDO SE MOSTRAM COERENTES E COMPATÍVEIS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, E AUSENTES QUAISQUER INDÍCIOS DE MOTIVOS PESSOAIS PARA A INCRIMINAÇÃO INJUSTIFICADA DO APELANTE, COMO NA ESPÉCIE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE.
TESE REJEITADA.
NOS TERMOS DA SÚMULA/STJ 545, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, QUANDO A MANIFESTAÇÃO DO RÉU FOR UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SUA CONDENAÇÃO, O QUE NÃO OCORRE NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

3.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA E NEM APREENSÃO DA ARMA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMOU COM CLAREZA A VÍTIMA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

4.

DA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL NO PATAMAR INFERIOR A 1⁄4 DA PENA.

TESE REJEITADA.
O APELANTE PRATICOU QUATRO INFRAÇÕES PENAIS, NA MEDIDA EM QUE ATINGIU QUATRO VÍTIMAS, MOSTRANDO-SE PROPORCIONAL O AUMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/4, COMO SENTENCIADO PELO MAGISTRADO. O PARÂMETRO PARA A EXASPERAÇÃO É O NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS: QUANTO MAIS CRIMES O AGENTE HOUVER COMETIDO, MAIS O AUMENTO DEVE SE APROXIMAR DA METADE.
NA ESPÉCIE, OBSERVANDO O UNIVERSO DE 04 (QUATRO) DELITOS, CONFORME ASSEVEROU O MAGISTRADO, POR LÓGICA DA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA, DEVE-SE CONSIDERAR O AUMENTO DE 1/4.

5. DA REVISÃO NA PENA-BASE.

DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU AOS
MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LA NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA OS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, VERIFICO QUE AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM
VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL,
PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA SOMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA NA FRAÇÃO DE 2/3, TORNANDO-A EM 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA. PRESENTE AINDA, O CONCURSO FORMAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTOU-SE EM 1⁄4 A PENA DO APELANTE, TORNADO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
09 (NOVE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, apesar de não acatar o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, diminuiu-se de ofício o percentual ao valorá-la, alterando a pena definitiva, passando a dosá-la em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, porém de ofício diminuiu-se o percentual ao dosar a pena-base, e consequentemente alterou-se a pena-definitiva do apelante, nos termos do voto da Relatora.

26
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
18
de
setembro
de 202
3
e término no dia
25
de
setembro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de JHONNATAS WASHINGTON COSTA DIAS, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(ID. 13493554 fls. 207/218), que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 130/135, ID nº 13493462), o representante do Ministério Público narrou que no dia 10/11/2022 o acusado, juntamente com o nacional DANIEL COSTA DE SOUSA, subtraiu para si, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo FIAT SIENA, PLACA OTZ-6C76, dois aparelhos celulares em uma quantia não especificada em dinheiro das vítimas DENISOM VALBER GOMES DE OLIVEIRA, CLARICE CRISTIANE ROCHA DE OLIVEIRA e IZABEL CRISTINA ROCHA PEREIRA.

Segundo os autos, no dia e hora acima mencionados, as vítimas Denisom e Clarice foram até a casa de Izabel.

Ocorre que, em dado momento, os acusados invadiram a casa e, mediante a utilização de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Após o crime, Jhonnatas e Daniel fugiram para Santo Antônio do Tauá-PA. No Município mencionado, eles foram abordados pela Polícia Militar, tendo Daniel reagido à abordagem e trocado tiros com os policiais, vindo a ser alvejado e morto no confronto. Por outro lado, Jhonnatas se entregou à Polícia Militar e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Destaca-se que as vítimas, na Delegacia de Polícia, reconheceram o denunciado JHONNATAS WASHINGTON COSTA DIAS como sendo um dos autores do roubo que sofreram.

O acusado, em sede policial, confessou a autoria delitiva. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I e 70, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 274/280, ID nº 13906787) o recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas, pelo reconhecimento da confissão extrajudicial, pela exclusão da majorante da arma de fogo, pela diminuição da fração referente ao concurso formal condicionando-a ao patamar de 1/6, e, por fim, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 282/296, ID nº 14109059), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 299/310, ID nº 14500669), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso, afastando-se a avaliação desfavorável dos motivos e consequências do crime.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente,
preliminarmente
, requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a
nulidade ante a ilegalidade do reconhecimento pessoal do acusado feito na delegacia, ocorrendo a violação da regra do artigo 226 do CPP.

A tese da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela inobservância estrita do artigo 226 do CPP não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, havendo divergência acerca do tema.

Uma corrente entende que a inobservância estrita do art. 226 do CPP é causa de nulidade absoluta. A outra corrente vai no sentido de que o referido artigo é uma recomendação legal, devendo ser observado todo contexto fático-probatório que envolve o caso concreto, sendo sua inobservância causa de irregularidade.

Entendo que apesar da divergência, não se trata de causa de nulidade absoluta, mas de irregularidade.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Extrai-se da prova oral, que o réu, na companhia de outro indivíduo, abordou as vítimas, mediante violência e ameaça, enquanto elas estavam em uma reunião familiar. Portanto, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa do acusado como um dos autores do roubo.

As vítimas, ao deporem em juízo, esclareceram que reconheceram o acusado na delegacia, logo depois do roubo. Em audiência (ID 13493545), a vítima
IZABEL CRISTINA ROCHA PEREIRA

com segurança informou reconhecer mais uma vez o acusado, e que ele seria um dos autores do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Assim, sabe-se que
os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, como visto no Auto de Apreensão, em ID nº 13493459, fls. 13, e no Auto de Entrega, referentes a um automóvel Fiat Siena e dois aparelhos celulares (ID nº 13493458), bem como pelos depoimentos das vítimas

No que que tange à
autoria
, restou demonstrada, pelo

conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência que prendeu o acusado em flagrante
e pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID n° 13493458).

Em depoimento, a vítima
IZABEL CRISTINA ROCHA PEREIRA

relatou que, no dia 10/11/2022, durante uma reunião de família, dois indivíduos invadiram sua casa e anunciaram o assalto. Informou que os acusados, mediante uso de arma de fogo, subtraíram o carro de seu cunhado, o seu celular e o de sua filha, bem como a bolsa de sua prima. Contou que registraram um boletim de ocorrência. Relatou que conseguiram rastrear o seu celular e que, em razão disso, foi possível localizar os acusados. Declarou que, em sede policial, reconheceu o acusado como sendo um dos autores do delito.

As vítimas
DENISOM VALBER GOMES DE OLIVEIRA e CLARICE CRISTIANE ROCHA DE OLIVEIRA
ratificaram o depoimento prestado por Izabel, contando que, durante uma reunião familiar, o acusado, junto com outro indivíduo, cometeram o roubo, mediante uso de arma de fogo.

Em juízo, os policiais militares,
JO
SE FABRICIO SANTA BRIGIDA MENEZES

e
DOHNNE MENDES FERREIRA
,
foram uníssonos ao relatar que foram acionados para atender uma ocorrência de roubo, recebendo informações sobre o local onde os acusados estavam. Após realizarem diligências, os policiais conseguiram localizar o acusado e o outro agente criminoso, porém este trocou tiros com a polícia e evoluiu a óbito. Consta que os celulares das vítimas foram encontrados na motocicleta onde os acusados estavam. Além disso, Jhonnatas indicou o local onde o carro da vítima estava escondido.

O acusado
JHONNATAS WHASHINGTON COSTA DIAS

exerceu seu direito constitucional ao silêncio
.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, as vítimas foram categóricas em afirmar que o réu fora um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DECORREU DE ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS - CONSISTENTES NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, COLHIDOS EM JUÍZO, QUE, APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA RELATIVA A OUTRO DELITO - HOMICÍDIO, ENCONTRARAM OS RÉUS, ASSIM COMO AS DROGAS, OS CARREGADORES DE ARMA DE FOGO, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS UTILIZADOS PARA FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES
.
3. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A FASE INQUISITIVA PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, TAL COMO SE DEU NA HIPÓTESE.
4. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE, O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO EM JUÍZO CONSTITUI MEIO DE PROVA IDÔNEO A RESULTAR NA CONDENAÇÃO DO RÉU, NOTADAMENTE QUANDO AUSENTE QUALQUER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS AGENTES, CABENDO À DEFESA O ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES (AGRG NO HC 672.359/SP, REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 28/6/2021).
5. (...). 9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AGRG NO ARESP 1824447/DF, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 23/11/2021, DJE 26/11/2021) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II e §2º-A, I, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE.

No que pertine ao pedido de aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea, entendo que tal requerimento não merece acolhimento.

Como se verifica com a análise do caso, a materialidade do delito restou amplamente demonstrada pela prova colhida no decorrer da instrução criminal, assim como a autoria.

Em sede Policial (ID. 13493433), o ora apelante confessou a prática do crime em questão.

Ressalto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação.
Sobre o tema, fora editada a
Súmula 545
com o seguinte teor:

Súmula 545 do STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Em consonância com o outrora exposto,

entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE INCÊNDIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Com efeito, nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, conforme a dicção da Súmula 545/STJ
. III - As instâncias ordinárias, quando fundamentaram o juízo condenatório, colacionaram a confissão extrajudicial da paciente, além dos depoimentos dos policiais militares, os quais afirmaram que a sentenciada, quando abordada por eles, confessou ter ateado fogo na casa. Desta feita, está patente que a confissão extrajudicial da paciente foi sopesada pelas instâncias ordinárias para firmar o juízo condenatório. Entender de forma diversa demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 594675 SP 2020/0163669-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020). (GRIFEI)

No caso concreto, a confissão extrajudicial não serviu para o Magistrado formar a sua convicção pela condenação do réu, tendo a sentença se baseado em outras provas, como os depoimentos das vítimas e das testemunhas. Portanto, incabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

3.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

O apelante requer o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, sustentando que esta não foi apreendida e periciada.

Adianto que não vislumbro cabimento o pedido da Defesa, explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia e nem apreensão da arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmaram com clareza as vítimas.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas, que são incisivas ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Destaco entendimento de nosso Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CP. 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, QUANDO SUA UTILIZAÇÃO NO DELITO PUDER SER COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO IN CASU, SENDO O USO DA ARMA DE FOGO REFERIDO PELA VÍTIMA EM SEUS DEPOIMENTOS NA FASE INVESTIGATIVA E EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DESTE TJEPA. 2) REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA PROVISÓRIA ABAIXO DO MINIMO LEGAL EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DE ATENUANTES. PROCEDÊNCIA. O RECONHECIMENTO DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ. 3) DE OFÍCIO, REFORMADA A PENA PECUNIÁRIA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO EM SUA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECONHECER A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E AFASTAR A FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, REDIMENSIONANDO A SANÇÃO DO APELADO PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
1. Para configuração da majorante do uso de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º, I, do CP (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018, dea1 23/04/2018), é dispensável a apreensão e perícia da arma, quando seu emprego na ação criminosa puder ser comprovado por outros elementos probatórios. Inteligência da Súmula nº 14 deste TJEPA. 2.
In casu
, a vítima relatou o uso de arma de fogo em seus depoimentos na fase investigativa e em juízo, indicando o apelado como o agente que estava na garupa da moto, sendo este quem portava a arma de fogo e a abordou, subtraindo sua bolsa. (...).
(TJ-PA - APR: 00156090320128140401 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 27/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/12/2018).

Assim, não há que se cogitar a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois as palavras das vítimas tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

4.

DA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL NO PATAMAR INFERIOR A 1⁄4 DA PENA.

A defesa do apelante aduz que a elevação da pena na terceira fase da dosimetria da pena fora quantificada excessivamente, devendo esta ser aplicada no patamar de 1/6.

Não
acolho o pedido da defesa.

O magistrado reconheceu o concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), posto que o apelante ameaçou e subtraiu os bens de quatro vítimas, tendo praticado, no total, quatro delitos (roubo de um veículo e três celulares).

O concurso formal é constatado quando o agente, mediante uma ação, prática crimes contra vítimas diferentes, violando patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diversas, como ocorreu no caso em questão. O artigo 70 do Código Penal prevê:

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Nesse sentido:

“Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes”
(...).
(STJ - HC: 459546 SP 2018/0175677-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

No caso em apreço, o apelante praticou quatro infrações penais, na medida em que atingiu quatro patrimônios, mostrando-se proporcional o aumento da fração máxima de 1/4, como sentenciado pelo magistrado.

O parâmetro para a exasperação é o número de infrações penais: quanto mais crimes o agente houver cometido, mais o aumento deve se aproximar da metade.

Na espécie, observando o universo de 04 (quatro) delitos, conforme asseverou o magistrado, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4.

Assim, a sentença encontra amparo no Superior Tribunal de Justiça que partilhou do mesmo entendimento em situação análoga.

(...) Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1⁄4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1⁄2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 421.419/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). – In casu, a pena foi exasperada em 1⁄2 pelo concurso formal, ante o cometimento de oito infrações, motivo pelo qual não há nenhuma violação ao regramento legal. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC 500135/PE – Rel. Min. FELIX FISCHER – 5ª Turma – Data de Julgamento: 18/06/2019 – Data de Publicação: 25/06/2019).

5. DA REVISÃO NA PENA-BASE.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido em questão.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Com relação
à valoração negativa dos
Motivos do Crime,
entendo que

o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica, uma vez que,
a cobiça e o lucro fácil, constituem fundamentos dos delitos patrimoniais como o imputado ao apelante, portanto, inerentes ao tipo penal, o que invalidada a negativação do vetor sob esta justificativa.

Corroborando esse entendimento, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - SANÇÃO DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - DECOTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INADEQUABILIDADE
. Inexistindo nos autos elementos hábeis para aferição da personalidade do agente, a referida circunstância judicial deve ser reputada neutra na fixação da pena-base. A busca pelo lucro fácil é inerente a todo crime patrimonial, não autorizando a exasperação da reprimenda básica. A aplicação da multa deve guardar proporção com a sanção corporal aplicada. Para efeito de reincidência, prevalece a condenação anterior se, entre a data da extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo inferior a 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 64, I, do Código Penal. Sendo o agente multirreincidente, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 04 (quatro) anos, é adequada a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
(TJ-MG - APR: 00022053220228130474, Relator: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 18/05/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2023).

No que tange
à valoração negativa das
Consequências do crime,
constato que não
foi fundamentada idoneamente, considerando que
a não recuperação dos bens subtraídos pela vítima faz parte da própria tipificação do delito de roubo, não podendo o prejuízo sofrido pela ofendida agravar a situação do Acusado, por essa razão merece valoração neutra.

No entanto, quanto às
circunstâncias criminais
foram corretamente valoradas pelo juízo sentenciante, explicitando que o
modus
operandi do réu extrapolou a gravidade normal prevista ao crime de roubo, visto que o denunciado cometeu o crime mediante grave ameaça com a utilização de arma de fogo em face de mais de
04 vítimas
, da mesma família, com a existência de crianças pequenas no local, que inclusive foram obrigadas a se jogarem no chão.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante (circunstância do crime), com base no livre convencimento motivado, porém o réu faz jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém verifico a presença concomitante de duas causas de aumento de pena, a do artigo 157, §2º, inciso II e a do artigo 157, §2º-A, inciso I, ambas do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta, elevando a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
.

Presença do concurso formal (artigo 70, caput, do Código penal), com aplicação de apenas uma das penas, aumentada de
1/4
, visto o cometimento do roubo em face de 04 vítimas, no mesmo contexto fático e
modus operandi,
assim, torno a pena definitiva e concreta em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
apesar de não acatar o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, diminuiu-se de ofício o percentual ao valorá-la, alterando a pena definitiva, passando a dosá-la em

09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime Fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 26/09/2023